Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. DEVER DE INDENIZAR. DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO
1. A recusa ou a demora injustificadas da seguradora em adimplir com suas obrigações, conforme aquilo que fora convencionado em contrato, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica do segurado, gerando aborrecimentos e dissabores incomuns ao cotidiano. Assim, resta configurado o dano moral.
2. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Valor mantido.
3. Apelo não provido.